Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709876-30.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILTON RODRIGUES SANTANA APELADO: IDALIRA SOARES DA COSTA, FRANCISCO JOSE SANTANA D E S P A C H O Inclua-se em pauta para continuação do julgamento. Proceda a Secretaria desta 7a Turma Cível as medidas necessárias para o julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, conforme determinado no acórdão dos embargos de declaração (ID 13349263). Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador